Tribunal: TJDFT
Processo: 0027009-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0027009-06.2016.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Natalicia Pacheco de Lacerda Gaioso Vicente Paulo Gaioso Embargados: Marcos Vinicius Alves Correia Official Empresa de Cobrança Ltda - EPP Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Natalicia Pacheco de Lacerda Gaioso e Vicente Paulo Gaioso (Id. 27889720) contra o acórdão (Id. 27604375) que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes e deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora embargado Banco do Brasil S/A. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator